Tribunal: TJES
Processo: 5006141-49.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006141-49.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA.
RECORRIDO: RENATO VESOLA BORGES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006141-49.2022.8.08.0011

RECTE.:
SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA.

RECDO.:
RENATO VESOLA BORGES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
.
CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL.

MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO
APÓS A NOVAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES NAS DATAS DE VENCIMENTO
. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese da parte autora

A
requerente alega
, em síntese, que firmou contrato de renegociação de dívida junto à empresa requerida, tendo efetuado o pagamento tempestivo da entrada e da primeira parcela. Todavia, aduz que seu nome foi mantido no cadastro de maus pagadores mesmo após um mês do pagamento das parcelas. Por este motivo, requer a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, declaração de inexigibilidade do débito, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 4168895.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 4168892), requereu a concessão de efeito suspensivo. No mérito, aduz a inaplicabilidade do CDC ao caso em comento, bem como pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legitimidade da negativação e da ausência de comprovação de dano extrapatrimonial ou de falha na prestação dos serviços.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 4168886
), dispôs que:
“
Posto isso,
julgo procedente em parte
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC e
declaro
inexigível o débito, objeto desta demanda.
Condeno
a ré a proceder a baixa definitiva do aponte restritivo em nome do autor no que pertine à dívida, objeto desta demanda, em prazo não superior a dez dias a contar da intimação da sentença, sob pena de multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais);
Condeno
ainda a ré ao pagamento em favor do autor da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a contar da data da sentença”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

Não se trata, realmente, de contrato de natureza consumerista, eis que a parte autora não é destinatária final do produto, haja vista que os serviços contratados junto a recorrente tinham como finalidade o fomento da atividade empresarial desempenhada pelo recorrido.

Analisando detidamente a prova dos autos, reconheço que a inscrição do nome da parte autora nos órgão de proteção ao crédito (ID. 4168672) foi devida, inicialmente, diante do atraso no pagamento de parcelas referentes à locação de máquinas de cartão de crédito junto à requerida. Todavia, consta nos autos a pactuação de um negócio jurídico entre as partes, com acordo para pagamento do débito então existente pelo autor em favor do réu (vide prints de tela constantes à inicial, no ID. 4168666 e ss).

Todavia, entendo que a manutenção da negativação, após o pagamento de parcela da dívida novada dentro de seu vencimento, foi indevida, eis que restou comprovado nos autos que houve o pagamento da entrada e da primeira parcela da negociação nos dias 20/04/2022 e 20/05/2022 (ID. 4168681) e, mesmo após um mês do pagamento, a inscrição não foi baixada pela empresa recorrente, o que se prova através do extrato ao ID. 4168855, datado de 13/06/2022.

Assim, resta clara a falha do serviço prestado pela recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. A recorrida efetuou o pagamento estipulado, e, não teve seu nome retirado do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Diante do exposto, entendo que a situação se amolda ao conceito de dano moral, vez que a postura do recorrente foi capaz de ofender a honra subjetiva da recorrida, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)